Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-13.2023.8.11.0020
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000797-13.2023.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JURANDIR FRANCISCO FERREIRA - CPF: 397.624.161-04 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000797-13.2023.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.o 1000797-13.2023.8.11.0020

Recorrente:
Jurandir Francisco Ferreira.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE REMOÇÃO PARA OUTRO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE PROBLEMAS DE SAÚDE - ATO DISCRICIONÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A remoção a pedido de servidor público ocorrerá apenas por interesse da administração pública, respeitados os princípios da conveniência e oportunidade e deve ocorrer caso haja vaga na localidade pretendida. Não havendo ilegalidade no indeferimento do pedido, diante do ato discricionário da Administração Pública, o pleito de remoção deve ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000797-13.2023.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.o 1000797-13.2023.8.11.0020

Recorrente:
Jurandir Francisco Ferreira.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Jurandir Francisco Ferreira.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

235408189
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, uma vez que o recorrente
não logrou êxito em demonstrar a existência de vagas na unidade de destino (Nova Xavantina-MT), tendo inclusive apresentado ofício da referida unidade, afirmando seu desinteresse na remoção, por se tratar de cadeia feminina.

Recurso Cível Inominado
(Id.
235408192
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, a fim de que julgado procedente o pedido autoral. Sustenta a necessidade da remoção, para tratar de seu problema de saúde e defende que a transferência pretendida é um ato vinculado e não discricionário da administração pública.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000797-13.2023.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.o 1000797-13.2023.8.11.0020

Recorrente:
Jurandir Francisco Ferreira.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Jurandir Francisco Ferreira
em face do

Estado de Mato Grosso, por via da qual alega que exerce a função de Agente Penitenciário (Policial Penal), lotado no Município de Alto Araguaia-MT e tem o direito de ser removido para o Município de Nova Xavantina-MT, por motivo de doença, uma vez que sofre de depressão (CID F:32.3) e esgotamento profissional (CID Z:56.3).

Assevera que requereu administrativamente a sua remoção para o município acima referido, salientando que a unidade prisional em que está lotado (Alto Araguaia-MT) emitiu parecer favorável à pretensão e que a unidade de destino (Nova Xavantina-MT) manifestou a existência de vaga, mas que há desinteresse na transferência do autor, uma vez que a unidade de Nova Xavantina destina-se exclusivamente ao recolhimento de pessoas do sexo feminino. Todavia, aduz que o pedido foi indeferido.

Em contraponto, o estado recorrido apresentou defesa, salientando a improcedência do pleito, uma vez que o autor não apresentou laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica do Estado de Administração e não comprovou a existência de vagas na unidade de destino.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se o autor.

D
a análise dos autos, o que se percebe é que o autor pretende ser removido do município de Alto Araguaia-MT para a cidade de Nova Xavantina-MT.

Desse modo, ainda que se considere a proteção da saúde e da família, bem como os demais princípios invocados pela parte recorrente, não há como simplesmente impor ao ente público demandado que transfira o seu servidor para município diverso, se não cumpridos os requisitos para tanto previstos em lei.

Conforme é sabido, os servidores públicos, em geral, são lotados a critérios de oportunidade e conveniência da administração, o que permite remoção ou cedência, com supedâneo na necessidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE- ORDEM DENEGADA. 1. Para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino. 2. Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.(N.U 1032489-40.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022). 3.Ordem denegada.

(TJ-MT 10083050720228110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022)
”.

A respeito da remoção de servidores acometidos por doenças, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Poder Público tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue. Por essa razão, havendo preenchimento dos requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde, passa a ser direito subjetivo a sua remoção. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. CABIMENTO. N PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. SITUAÇÃO PROVISÓRIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal.

2. Situação de risco à saúde que, embora existente no momento da concessão da liminar, não mais subsiste.

3. Segurança concedida, em parte, para ratificar a liminar anteriormente deferida.

(MS 14.329/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 03/02/2014)”.

Com efeito, a remoção dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, por motivo de saúde, está prevista no artigo 51, § 1o, da Lei Complementar n.o 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), que assim dispõe:

“Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada”.

Assim, de acordo com a Lei Complementar n.o 04/1990, a remoção do servidor em tais condições depende da apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, existência de vaga, observado o interesse da administração pública.

No caso em comento, observa-se que, a despeito da manifesta concordância da unidade de origem do autor (Alto Araguaia-MT) recorrente, a unidade de destino (Nova Xavantina-MT) informou que não há interesse na remoção, uma vez que a cadeia pública de Nova Xavantina-MT destina-se apenas ao recolhimento de pessoas do sexo feminino, sendo que algumas funções são desempenhadas exclusivamente por mulheres e o número de agentes penitenciárias do sexo feminino na unidade em questão é inferior ao necessário. Justificou, ainda, que a vinda de novos profissionais do sexo masculino só irá avolumar o quadro de pessoal e não trará contribuição efetiva para a rotina diária de trabalho.

Além disso, não houve a juntada de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD.

Nesse aspecto, a despeito dos documentos apresentados pela parte recorrente, com os quais pretende comprovar a existência de vagas, verifica-se, no caso concreto, que não é o que consta dos autos.

Assim não se encontram presentes os requisitos legais acima indicados, diante, também, da ausência do laudo emitido pelo perito oficial.

Do exame dos autos, constata-se que a motivação que levou o estado recorrido a não deferir o pedido de remoção do recorrente é suficiente, tendo em vista que a conveniência do serviço e o melhor aproveitamento do servidor são circunstâncias inerentes ao poder discricionário da administração.

Tal medida não deriva de imposição desarrazoada, mas de clara necessidade, considerando a total falta de interesse da administração na remoção pretendida.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVO DE SAÚDE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 51, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90 – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a remoção por motivo de saúde, desde que preenchidos os requisitos legais, passa a ser direito subjetivo do servidor. 2. A Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, no artigo 51, § 1o, estabelece que a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. 3. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

(TJ-MT 10097600720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/10/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2022)”.

Como visto, o ato em questão não aparenta desacordo com a lei de regência, sequer com os princípios inerentes ao direito administrativo, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, restando ausente, dessa forma, qualquer ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário na atuação da autoridade pública estadual.

Em casos semelhantes, assim posiciona-se o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO – SENTENÇA PROCEDENTE – POLICIAL CIVIL – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE E TRATAMENTO DE SAÚDE – LEI COMPLEMENTAR 407/2010 – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade. 2. Não restando demonstrada a conveniência da movimentação para a Administração, e considerando a necessidade de serviço e distribuição de recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, deve prevalecer o interesse público. 3. Recurso Provido. Sentença Retificada.(TJ-MT 10058202520198110037 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/12/2022).”

Dessa forma, não seria coerente impor à Administração Pública o ônus de remover o recorrente em detrimento do interesse público.

Por essas razões,

CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024